Tribunal: TJBA
Processo: 8026527-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026527-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, RICARDO YAMIN FERNANDES, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA OU MODIFICAÇÃO DO JULGADO POR RECURSO HORIZONTAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte consumidora para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 17% sobre o proveito econômico, abrangendo o valor da obrigação de fazer (custeio de cirurgia bucomaxilofacial) e o da indenização.

2. A embargante alega erro material ao incluir o valor do procedimento cirúrgico na base de cálculo dos honorários e, subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se há erro material no acórdão ao fixar os honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido — compreendendo obrigação de fazer e indenização por danos morais — e se seria admissível rediscutir a matéria ou revisar o percentual fixado por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por inconformismo da parte.

5. Não se verifica erro material na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios. O acórdão embargado analisou expressamente a questão, com fundamento nos arts. 85, §§ 2º e 11, do CPC, e jurisprudência do STJ, assentando que o proveito econômico deve incluir o valor da obrigação de fazer, quando esta consiste em custeio de tratamento médico passível de quantificação.

6. A jurisprudência do STJ admite que, nas ações de obrigação de fazer cumuladas com pedido indenizatório, o valor do tratamento médico pleiteado constitui critério válido e mensurável para a base de cálculo dos honorários advocatícios, não se restringindo ao valor da indenização por danos morais.

7. O percentual de 17% foi fixado dentro dos parâmetros legais e com observância dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível sua revisão por meio de embargos declaratórios, já que não há vício formal na decisão embargada.

8. A utilização dos embargos para rediscutir o mérito da decisão já proferida caracteriza desvio da finalidade recursal e pode atrair a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos Declaratórios
de número
8026527-29.2023.8.05.0001
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
YURI DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente